Tribunal: TJMT
Processo: 1017011-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017011-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ - CPF: 240.601.271-91 (AGRAVANTE), ANTENOR VILELA VELASCO - CPF: 849.283.791-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 403.491.951-53 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. POR MAIORIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017011-81.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECISÃO QUE INDEFERIU A AVALIAÇÃO JUDICIAL E ENCERROU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que indefere o pedido de avaliação de bens e encerra a fase de instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017011-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ

AGRAVADO: ANTENOR VILELA VELASCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ELCY CONCEIÇÃO SILVA VELASCO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Divórcio Litigioso de no 3358-05.2016.811.0042, proposto em face de
ANTENOR VILELA VELASCO
, indeferiu o pedido de avaliação judicial de bens móveis e imóveis indicados na petição inicial, além disso, deu por encerrada a instrução processual.

Para tanto, aduz a agravante que ao longo do processo, apenas o patrimônio de um dos litigantes foi avaliado, em detrimento do patrimônio total por ambos amealhados ao longo do enlace conjugal, de modo que, acaso persistia a decisão em questão, certamente haverá prejuízos no momento da partilha dos bens.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pela inadmissibilidade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017011-81.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDE DO RECURSO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC

Eminentes pares:

A parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão exarada pelo juízo
a quo,
indeferiu o pedido de avaliação judicial de bens móveis e imóveis indicados na petição inicial, além disso, deu por encerrada a instrução processual.

Ocorre que, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse caso, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que indefere o pedido de avaliação de bens e encerra a fase de instrução.

Nesse sentido:

AÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE
ENCERRA
A FASE DE
INSTRUÇÃO
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
ROL

TAXATIVO
. NÃO CONHECIMENTO. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe
rol

taxativo
de cabimento do recurso de
agravo
de
instrumento
. No caso, a decisão que
encerrou
a fase de
instrução
do processo não encontra amparo no artigo citado. Não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Precedentes desta Corte.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70082476490, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-10-2019)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020